Tribunal: TJPA
Processo: 0002610-46.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002610-46.2018.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: NILWANDERSON DOS REIS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI E LAUDO PERICIAL APRESENTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Negativa em razão da inadimplência do proprietário. Súmula 257 do STJ:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. Aplicabilidade do entendimento sumulado mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio. Precedentes do STJ.

2. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde ao valor apurado em sentença, improcede o pedido de redução da condenação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
NILWANDERSON DOS REIS PEREIRA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), com a seguinte parte dispositiva:

ISTOPOSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), com atualização pelo INPC, a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação nos termos da Súmula 426 do STJ, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Custas finais e honorários pela requerida, estes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC).

(...)

Segundo o magistrado: “
por se tratarem de segmentos diferentes, a indenização deve abranger ambos os membros lesionados, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) em razão da lesão parcial incompleta no braço esquerdo e R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) em razão da lesão parcial incompleta na perna direita, perfazendo o total de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).
”

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, que o perito teria constatado que o autor sofreu lesão no membro superior e membro inferior, que corresponde a 100% de R$ 13.500, com limitação funcional de grau média (50%), de forma que a indenização devida seria no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) e a legitimidade de negativa da seguradora ante a inadimplência do proprietário.

Sem contrarrazões (ID 12189423).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

Belém, 28 de fevereiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 23 de setembro de 2016 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu fratura do fêmur direito e do úmero esquerdo, ocasionando a sua incapacidade permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento do valor
de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
, a título de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

2.1.

Da legitimidade da negativa da seguradora ante a inadimplência do proprietário.

Inconformada, a apelante se insurge contra a sentença alegando a legitimidade da negativa da seguradora, considerando que quando o autor sofreu o acidente de trânsito, conduzia veículo automotor de sua propriedade que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, no ano de exercício em que ocorreu o acidente. Alega que o enunciado da súmula 257 do STJ não se aplicaria nas hipóteses em que o proprietário inadimplente é a própria vítima.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que evidente a aplicabilidade da súmula 257 do STJ ao caso concreto, considerando que esta não faz qualquer ressalva em relação ao beneficiário do seguro, conforme se verifica:

Súmula 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A meu ver, o caso não merece maiores digressões.

Em relação à aplicação da Súmula 257, recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Resp 1.798.176/PR, procedeu interpretação no sentido de que o entendimento sumulado se estende à cobertura da indenização mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio, conforme ementa que se transcreve:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3
. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019) (grifos nossos)

Em seu voto, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a jurisprudência do STJ “
atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT
.”

Desta forma, no caso dos autos, ainda que o proprietário do veículo estivesse em débito com o prêmio do DPVAT, isto, por si só, é insuficiente para afastar o dever de pagamento da indenização devida em quantia proporcional à lesão sofrida.

2.2.

Da inobservância da Súmula 474 do STJ e do Recurso Especial Representativo da Controvérsia (Tema 542)

Insurge-se a recorrente contra a graduação da lesão efetuada em sentença. Afirma que o laudo médico pericial, que serviu de fundamento para a sentença, teria constatado a lesão no membro superior e membro inferior, que corresponde a 100% de R$ 13.500,00, com limitação funcional de grau média (50%), de forma que o valor a ser indenizado corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)

De início, entendo que não assiste sorte em parte à apelante, na medida em que o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em acordo com a tabela da Lei 11.945/2009, com a devida adequação à repercussão do membro, considerando que o laudo apresentado constata a invalidez parcial incompleta em relação a membro superior e membro inferior. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial incompleta em grau médio, o que foi reconhecido pelo magistrado a quo, aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) ante a perda anatômica e/ou funcional de um dos
membros inferiores
, correspondente a 70% do valor total indenizável, bem como o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) ante a perda anatômica e/ou funcional de um dos
membros superiores,
correspondente a 70% do valor total indenizável
, de forma proporcional ao grau da invalidez,
em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez.

Em seguida, e em conformidade com o laudo pericial realizado que concluiu que as lesões constatadas teriam tido repercussão média, procedeu a redução proporcional (50%) para cada membro, estando correta a decisão do magistrado a
quo
que entendeu pelo dever de pagamento de indenização no valor total de
R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), considerando que a indenização deve abranger ambos os membros lesionados.

Desse modo, a sentença guerreada não merece reformas.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2023